Tribunal: STF
Processo: ACO 3518
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS. INFORMAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AOS ENTES FEDERADOS. DIREITO SUBJETIVO À SEGUNDA DOSE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    I - Eventuais alterações da política nacional de distribuição de vacinas devem ser prévia e tempestivamente informadas aos entes federados, sendo de rigor conceder-lhes um prazo razoável para adaptarem-se às novas diretrizes. 



    II – Súbita modificação da sistemática de distribuição dos imunizantes, levada a efeito pela União, que pode, em tese, pelo menos no tange às pessoas que receberam a primeira dose das vacinas – as quais têm o inequívoco direito de receber a segunda para completar a sua imunização -, comprometer os esforços do Estado de São Paulo para tornar efetiva a cobertura vacinal de sua população, com vistas a impedir – dentro do possível, e considerados os recursos disponíveis – a propagação do novo coronavírus. 



    III – Prazo estabelecido pelos fabricantes das vacinas para a aplicação da segunda dose do imunizante, aliás expressamente considerado na aprovação concedida pela Anvisa, que precisa ser rigorosamente respeitado, sob pena de ineficácia da imunização – premissa essa que não pode ser infirmada por estudos técnicos isolados sugerindo o contrário. 



    IV – Eventual omissão do Governo Federal nesse sentido que poderá frustrar a legítima confiança que o Estado de São Paulo depositou no planejamento sanitário anteriormente estabelecido, como também a daqueles que esperam a tempestiva complementação da imunização à qual fazem jus.



    V – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para determinar à União que assegure ao Estado de São Paulo a remessa das vacinas necessárias à imunização complementar das pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina, dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e na autorização da Anvisa.